Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740034-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN CEZAR RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN CEZAR RODRIGUES em face de decisão proferida pela d. Juíza do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 07332212-18.2020.8.07.0016), indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em provimento para nomeação e consequente posse de candidato não aprovado dentro do número de vagas, em razão de nomeações tornadas sem efeito. Entretanto, por um equívoco da distribuição, o presente recurso foi distribuído para esta Turma Cível, órgão manifestamente incompetente para processar e julgar o feito, nos termos da Lei no 12.153/2009. Isto posto, determino o retorno dos autos ao setor de distribuição para que proceda com a redistribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento para uma das egrégias Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora